Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FORNECIMENTO DE INSUMOS. ARTIGOS 196 E 198, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 8o DA LEI N. 8.080/93. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ENCARGO ESTATAL. FORMA REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a fim de que a tutela de urgência seja concedida.
2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.1. É, portanto, dever do Estado assegurar, a todos, o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer tratamento, medicamento ou exames gratuitamente, caso satisfeitos os requisitos necessários.
3. A Lei no 8.080/93, com amparo no artigo 198 da Constituição Federal, é responsável por regulamentar a organização e o funcionamento dos serviços de saúde pública, e em seu artigo 8o prevê que (A)s ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
4. Não obstante a garantia constitucional de acesso universal e igualitário de todos os cidadãos aos serviços de saúde pública, a prestação de tratamento de saúde, pelo Estado, deve observar a regionalização e a descentralização, a limitação geográfica e a autonomia de organização político-administrativa.
5. No caso concreto, considerando que a agravante reside em Santo Antônio do Descoberto /GO, e lá obteve a prescrição médica, além de não postular tratamento complexo ou de referência, não pode escolher dentre os Estados ou Municípios brasileiros qual deles lhe prestará os insumos necessários para o seu tratamento médico.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.